Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA PREVI. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Preliminares. 1.1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática - Resp n. 1.370.191/RJ - Tema 936. 1.2. O Banco do Brasil era ex-empregador do Autor e foi condenado, em sede trabalhista, ao pagamento de horas extras, as quais devem repercutir no benefício pago pela PREVI. 1.3. A coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente julgada, mas, no presente caso, não há identidade entre as demandas, pois, na reclamação trabalhista, buscou-se a condenação do empregador ao pagamento de horas extras.
2. Prejudicial de prescrição. 2.1. Não se aplica a prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil, visto que o Autor só teve a efetiva comprovação do não pagamento das horas extras pelo Banco do Brasil quando transitou em julgado o acórdão trabalhista. 2.2. Nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.
3. A parte autora poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil, o que é, inclusive, medida recomendável, ante os princípios da celeridade e da economia processuais.
4. Não se verifica mora por parte da PREVI, devendo ser afastada a condenação em juros de mora, em razão da necessidade de recomposição da reserva matemática para que a entidade proceda à revisão do benefício de previdência complementar.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Brasil, de coisa julgada e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelações da PREVI e do Autor parcialmente providas. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais majorados.